Tribunal: TJSP
Processo: 2060502-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso. Despesas condominiais. Empresa em recuperação judicial. Cabimento do prosseguimento da execução, com observação acerca da comunicação ao juízo da recuperação. Razões recursais que não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Recurso desprovido.
A dívida condominial, dada

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso. Despesas condominiais. Empresa em recuperação judicial. Cabimento do prosseguimento da execução, com observação acerca da comunicação ao juízo da recuperação. Razões recursais que não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Recurso desprovido.
A dívida condominial, dada sua natureza propter rem, não se submete ao plano da recuperação judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2060502-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PDG
BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravado CONDOMÍNIO DOT
HOME & OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060502-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42972
2
COMARCA: Campinas – 3a Vara Cível
AGTE. : Pdg Barão Geraldo Incorporações Spe Ltda.
AGDO. : Condomínio Dot Home & Office
VOTO No 42.972
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão
monocrática do Relator que negou provimento ao recurso.
Despesas condominiais. Empresa em recuperação judicial.
Cabimento do prosseguimento da execução, com observação acerca da comunicação ao juízo da
recuperação. Razões recursais que não conseguiram
infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada.
Recurso desprovido.
A dívida condominial, dada sua natureza propter rem, não se submete
ao plano da recuperação judicial.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que negou seguimento ao recurso.
Alega o agravante que a decisão não corresponde ao melhor
entendimento e que afronta a competência do juízo da recuperação, indicando precedente
do STJ e deste Tribunal. a penhora pode recair sobre o próprio bem, por se tratar de
obrigação “propter rem”, e não apenas sobre os direitos do devedor fiduciante, sendo
necessária apenas a cientificação do credor fiduciário. Por isso, pleiteia a reforma da
decisão agravada. Aponta, ainda, o argumento de que o crédito constituído após a
recuperação, ainda que o fato gerador seja anterior, está sujeito ao procedimento de
recuperação judicial. Consigna que os créditos antecederam a recuperação, ou seja, o
próprio fato gerador.
Intimado o agravado, afirmou que não foi atacada a decisão
recorrida, não cabendo conhecimento do recurso. Cita a Súmula 568 do STJ e afirma a
natureza extraconcursal do crédito, citando precedente sobre o tema do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060502-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42972
3
É o relatório.
Nada obstante as razões recursais, não há fundamento para alterar o
convencimento externado, o qual se embasou em entendimento jurisprudencial, inclusive,
do Colendo STJ. Eis os fundamentos da decisão ora combatida:
Com efeito, não merece acolhimento a inconformidade. Isso porque,
o crédito condominial tem natureza propter rem e é extraconcursal, não se sujeitando à
recuperação judicial. Trata-se de despesa com administração do ativo, nos termos do
artigo 84, III, da Lei n. 11.101/2005.
A despesa condominial visa a manutenção do próprio condomínio,
não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial, onerando terceiros, os demais
condôminos, que terão que suprir a cota de inadimplência, sendo cabível o
prosseguimento da execução, inclusive de penhora.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA
DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE.
TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À
MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS
CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO
DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. A atual jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando
à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de
Falências. Precedentes.” (AgInt no REsp 1646272/SP; Ministro MOURA RIBEIRO;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060502-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42972
4
TERCEIRA TURMA; j. em 24/04/2018).
“RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SUSPENSÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
1.
Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas
condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter
extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando,
portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de
suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito
extraconcursal. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp no 1.534.433/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 27.03.2017).
Neste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS.
DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR PROVIDENCIE A HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO
PERANTE
O
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
PREVALECIMENTO. CRÉDITO QUE NÃO TEM NATUREZA CONCURSAL E NÃO SE
SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Segundo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, as despesas
condominiais não estão sujeitadas aos efeitos da recuperação judicial. Assim, não pode
prevalecer a decisão que determina seja o crédito objeto destes autos habilitado perante o
Juízo Falimentar.” (Agravo de Instrumento no 2067453-51.2018.8.26.0000; Rel. Des.
ANTONIO RIGOLIN; 31a Câmara de Direito Privado; j. em 22 de maio de 2018).
“Execução de título extrajudicial - Despesas de condomínio
Sentença de extinção, em razão da recuperação judicial da empresa devedora - Crédito
extraconcursal não sujeito à recuperação judicial, por se tratar de despesa com
administração do ativo (art. 84. III, da Lei 11.101/05). Extinção afastada, com
determinação para que seja dado regular prosseguimento à execução. Recurso provido.”
(Apelação no 1036382-26.2016.8.26.0224, Rela. Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060502-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42972
5
Privado; j. em 9 de maio de 2018).
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas
condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Verba necessária para a conservação
da própria coisa que não admite postergação. Recuperação judicial que não produz
efeitos em relação à execução de dívida condominial. Suspensão afastada. Recurso
provido, com observação.” (AI 2183811-36.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA; j. em 31.10.17,);
“Execução de título extrajudicial. Débito condominial. Extinção,
sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, em razão da notícia de
deferimento de recuperação judicial da executada. Inadmissibilidade. Crédito condominial
que, no entendimento atual da jurisprudência do STJ, é mais do que pignoratício (Súmula
478, STJ). Débito ademais de natureza "propter rem", necessário à manutenção do
condomínio em que inserido e também da própria coisa geradora do débito. Apelo
provido.”(Apelação 1041940-76.2016.8.26.0224; Rel. Soares Levada; 34a Câmara de
Direito Privado; j. em 07/02/2018).
Em suma, o crédito condominial não se submete à recuperação
judicial, não havendo cabimento para a extinção do feito ou sequer para remessa do
crédito ao Juízo da recuperação. Cabe, apenas, ser o Juízo da recuperação informado de
constrição realizada.
Ora, a obrigação está relacionada à administração do ativo da
executada e compõe os denominados créditos extraconcursais previstos no art. 84, III, da
Lei no 11.101/05, que gozam de preferência, devendo ser pagos de imediato.
“Art. 84: Serão considerados créditos extraconcursais e serão
pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os
relativos a: III - Despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e
distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060502-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42972
6
No mesmo sentido, outras decisões deste Tribunal:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas
condominiais. Penhora de imóvel pertencente à empresa em recuperação judicial.
Natureza propter rem da dívida que não se submete ao juízo da recuperação judicial.
Crédito extraconcursal. Aplicação do disposto no art. 84, III, da Lei no 11.101/2005.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2281504-49.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2020; Data de Registro: 25/05/2020 g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DO CRÉDITO E SUJEIÇÃO DA EXIGIBILIDADE AO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EQUIPARANDO-O AO CRÉDITO
CONCURSAL. TESE AFASTADA. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRIORIDADE DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER REM CONSIDERADA CRÉDITO EXTRACONCURSAL QUE NÃO SE
SUBMETE AO PLANO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES NA
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, os atos de execução
individual promovidos para a satisfação do crédito pelo exequente-agravado não devem
se submeter ao plano da recuperação judicial. Trata-se de dívida condominial de
natureza propter rem não submetida ao plano da recuperação judicial. (Agravo de
Instrumento no 2232408-02.2018.8.26.0000; Relator Des. Adilson de Araujo; 31a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento: 15/11/2018 g.n.)
Diante disso, não cabe modificar a decisão agravada que observou o
regramento processual, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, sendo
certo que as razões recursais não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2060502-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42972
7
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator